Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. DESINTERESSE DO AUTOR NA INSTRUÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL. AÇÃO DE DESPEJO. RELAÇÃO LOCATÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis proposta pelo ora apelante.

2. Questionado no recurso o julgamento antecipado da lide pelo juízo de origem, por considerar o apelante necessária maior instrução do feito para que pudesse demonstrar a existência da alegada relação locatícia.

3. O magistrado singular procedeu ao julgamento conforme o estado do processo diante de manifestação do próprio autor, ora recorrente, em declinar da dilação probatória, cabendo realçar que, enquanto ônus processual que lhe incumbe, a teor do art. 373, inc. I, do CPC, cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

4. A sentença julgou improcedente a pretensão do autor por considerar que este, embora desinteressado na dilação probatória, não comprovou a existência da relação locatícia, de modo a permitir o pretendido despejo, sopesando, de outro lado, a efetiva possibilidade de a moradia do réu no imóvel ser condizente com a relação de emprego havida entre partes.

5. Recurso conhecido e não provido.